Tribunal: TJDFT
Processo: 0742977-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742977-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AIRES DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO MONTEIRO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: EUNICE BASTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL AIRES DE SOUSA em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0707566-77.2020.8.07.0004, que deferiu liminar para determinar a imediata reintegração do ESPÓLIO DE MAURO MONTEIRO DE ARAÚJO na posse do imóvel localizado na Quadra ST L, Córrego Crispim, Quadra 30, Chácara 11 (Id 72482046 – origem) Sustenta que apesar de o imóvel ter sido adquirido em 1996 por MAURO MONTEIRO, este, em 2005, passou a criar o agravante e PABLO FRANCISCO RODRIGUES, os quais passaram a ocupar o imóvel, a pedido daquele, realizando todas as benfeitorias, cuidados do local, plantação e criação de animais, sob a promessa de que a posse do local lhes seria concedida. Aduz que MAURO MONTEIRO chegou a celebrar contrato de parceria agropecuária com DANIEL em que ambos se comprometiam mutuamente para a produção e comercialização de criação de animais e produção agrícola na chácara. Argumenta que, após o óbito, EUNICE BASTOS DE ARAÚJO, genitora de MAURO, concordou que a posse continuasse com o agravante, inclusive mediante formulação de proposta de cessão de direitos de posse, contudo, não assinado em cartório. Expõe que outras pessoas residem no local, havendo, inclusive, inquilinos. Destaca inexistir comprovação da alegação contida na inicial quanto à sua invasão no imóvel após o óbito de MAURO. Consigna que o oficial de justiça, em cumprimento à ordem de reintegração, verificou que a situação não é como a relatada na inicial, deixando de proceder à reintegração após contato com o Juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, sob pena de acarretar dano irreversível àqueles que se encontram na posse do imóvel, encontrando-se o agravante no bem desde 2005 e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o imediato recolhimento da ordem judicial de reintegração de posse. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse, objeto de irresignação no presente agravo. Nota-se, por oportuno, que a certidão expedida pelo oficial de justiça consignou a ocorrência de divergência quanto à propriedade dos bens e dos animais no local, deixando, ainda, de realizar a reintegração de posse, sendo, nesse contexto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da ordem de reintegração de posse. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da ordem de reintegração de posse até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Desnecessário o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, por não se tratar, em tese, a presente demanda de litígio coletivo pela posse de imóvel, nos termos do art. 565 do CPC, porquanto direcionada apenas ao ora agravado. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora